Tribunal: TCU
Processo: 027.962/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com a consolidação da Fiscalização de Obras de 2020 (Fiscobras 2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consolidação das fiscalizações de obras públicas realizadas pelo TCU, entre setembro de 2019 e agosto de 2020 (Fiscobras 2020), com o objetivo de atender ao disposto no art. 120, II, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento na Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a retirada, da relação de objetos auditados no âmbito do Fiscobras 2020, das obras constantes da Tabela 2, bem como a inclusão dos empreendimentos listados na Tabela 3, ambas respectivamente constantes dos itens IV.1.2 e IV.1.3 do relatório que acompanha este acórdão; 9.2. autorizar a remessa, à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, do Relatório, do Voto e deste Acórdão, bem como das seguintes informações atualizadas até a Sessão Plenária de 14/10/2020, em mídia digital e em material impresso: 9.2.1. lista dos processos de fiscalizações (Tabela 4 constante do item IV.1.4 do relatório que acompanha este acórdão); 9.2.2. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) (Tabela 11 constante do item VI.3 do relatório que acompanha este acórdão); 9.2.3. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação, porém, ainda pendentes de confirmação por decisão monocrática ou colegiada (pIGP) (Tabela 12 constante do item VI.3 do relatório que acompanha este acórdão); 9.2.4. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de valores (IGR) (Tabela 13 constante do item VI.3 do relatório que acompanha este acórdão); 9.2.5. relatórios sintéticos das fiscalizações de obras realizadas no âmbito do Fiscobras 2020, juntamente com os respectivos votos e acórdãos proferidos, contendo os dados previstos no §2o do art. 121 da Lei 13.898/2019 (LDO 2020); 9.3. determinar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 37, caput , da Constituição Federal c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (CIPI) contemple funcionalidade que permita a evidenciação da fonte dos recursos utilizados e do identificador de resultado primário para cada projeto de investimento, alertando à Coinfra para que realize o monitoramento desta deliberação; 9.4. dar ciência ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de sistemática de coleta de dados, de forma tempestiva e fidedigna, dos contratos de obras relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, instituído pelo Decreto 6.025/2007, afronta o disposto nos arts. 2o, incisos V e VII, e 3o do Decreto 10.012/2019; 9.5. orientar a Segecex que avalie a pertinência de que nos próximos relatórios consolidados do Fiscobras as informações sejam apresentadas em formato de Relato Integrado, com vistas a torná-lo mais acessível aos agentes interessados, contemplando dados que possibilitem uma visão sistêmica da área de infraestrutura, em especial, e na forma de anexo, o montante fiscalizado por este Tribunal ao longo dos anos, incluindo a carteira dos contratos custeados e vigentes pelo Governo Federal, em termos de quantidade e valores totais, dentre outras informações que se considerem relevantes a tal finalidade; 9.6. encaminhar cópia dessa mesma documentação, acompanhada do Relatório, do Voto e deste Acórdão, aos Presidentes (i) da Câmara dos Deputados; (ii) da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; (iii) da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e (iv) da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; (v) ao Ministro da Economia e (vi) ao Procurador-Geral da República; 9.7. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.